Tribunal: TJDFT
Processo: 0728300-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão cautelar exige fundamentação idônea baseada em elementos concretos extraídos dos autos, não sendo suficiente a mera remissão aos requisitos abstratamente trazidos pelo Código de Processo Penal.
2. Nos termos do §6o do artigo 282 do Código de Processo Penal (Lei 13.964/2019), “A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observando-se o art. 319 deste Código, e não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.”
3. Não é permitido ao Tribunal agregar fundamentos não presentes na decisão do juízo singular, sob pena de indevida inovação, ainda que pudessem ser visualizados nos autos motivos para o decreto prisional. Precedentes.
4. Ordem concedida.